Tribunal: TJMMG
Processo: 2000248-37.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000248-37.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000097-56.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – RELATÓRIO PRELIMINAR DE PROCESSO DISCIPLINAR QUE TERIA RECONHECIDO A VERACIDADE DOS FATOS IMPUTADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ORDEM DENEGADA. - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. - A análise da alegada ausência de justa causa, fundada em relatório preliminar de processo disciplinar que teria reconhecido a tentativa de suborno atribuída ao advogado ofendido, demanda reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento destinado à correção de ilegalidades evidentes e não à antecipação do mérito da ação penal. - O eventual desfecho do processo ético-disciplinar em trâmite não constitui questão prejudicial externa obrigatória à persecução criminal, diante da inexistência de previsão legal que imponha o seu sobrestamento. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, também à unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 2º Sgt PM QPR Ricardo Ribeiro Santos, denunciado pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal (CP) c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM). A impetrante sustenta que o paciente foi responsável pela prisão em flagrante de Maria Fernanda Pereira, em 25 de setembro de 2021, na cidade de Bocaiúva/MG. Narra que, na ocasião, o advogado Ernani Carvalho Oliveira, defensor da conduzida, teria insistido pela imediata liberação de sua cliente, apresentando, de modo explícito e perante testemunhas, proposta de vantagem indevida, ao indagar: “o que nós podemos fazer para resolver as coisas por aqui?”, conduta interpretada pelo paciente como tentativa de suborno. Aduz que o fato foi presenciado por três testemunhas – todos policiais militares –, motivo pelo qual o paciente apresentou representação contra o advogado perante a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), o que deu origem ao Processo Disciplinar n. 3377/2021. Afirma que, em contrapartida, o advogado representou contra o paciente junto à Corregedoria da Polícia Militar, resultando na instauração de procedimentos administrativos internos – Relatório de Investigação Preliminar (RIP), no qual foi absolvido, e Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), cujo parecer mencionou possível denunciação caluniosa –, além de inquérito policial militar instaurado por determinação da Justiça Militar, no qual o Ministério Público concluiu pela existência do delito de denunciação caluniosa imputado ao paciente. Relata que, em 10 de junho de 2025, durante audiência de instrução nos autos da Ação Penal Militar n. 2000097-56.2025.9.13.0005, foi proposto ao paciente Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Sustenta, contudo, que a oferta se deu em contexto de evidente pressão institucional, uma vez que o representante do Ministério Público já havia se manifestado anteriormente, nos autos, em favor da condenação do paciente, antes mesmo da conclusão do processo disciplinar instaurado na OAB/MG e do inquérito civil instaurado “de ofício” pela Polícia Civil. Afirma que, aproximadamente uma semana após a mencionada audiência, foi realizada sessão de instrução no Processo Disciplinar n. 3377/2021 da OAB/MG, ocasião em que o relator do Conselho de Ética e Disciplina, Dr. José Henrique Cançado Gonçalves, proferiu voto pela condenação do advogado representado, propondo-lhe a pena de suspensão por quatro meses e multa correspondente a quatro anuidades. Ressalta que, nessa oportunidade, todas as testemunhas ouvidas confirmaram a tentativa de suborno, reforçando a veracidade da representação formulada pelo paciente. Defende que a superveniência do relatório preliminar da OAB/MG, reconhecendo a tentativa de suborno praticada pelo advogado, afasta a justa causa para o prosseguimento da ação penal militar instaurada contra o paciente, porquanto a veracidade da notícia de crime exclui a configuração de denunciação caluniosa. Assim, entende que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 continuidade da persecução penal configura manifesto constrangimento ilegal. Sustenta que a eventual aceitação inicial do ANPP não pode ser interpretada como confissão irrevogável, pois a confissão exigida para a celebração do acordo possui natureza meramente instrumental e não se equipara à confissão judicial plena. Argumenta que o descumprimento do ANPP não pode legitimar a continuidade da ação penal quando fatos supervenientes demonstram a inocência do paciente ou a inexistência de justa causa, especialmente diante da confirmação, pela OAB/MG, de que a denúncia apresentada pelo paciente era verdadeira. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. O fumus boni iuris estaria evidenciado pela ausência de justa causa para a persecução penal, diante do relatório preliminar da OAB/MG que teria confirmado a tentativa de suborno. O periculum in mora, por sua vez, decorreria dos prejuízos que o paciente vem suportando em razão da continuidade da ação penal considerada manifestamente injusta, com danos à sua imagem e carreira militar. Ressalta, ainda, que houve anterior pedido de arquivamento da ação penal por falta de justa causa, o qual foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, reforçando o alegado constrangimento ilegal. Ao final, requer o trancamento da Ação Penal Militar n. 2000097-56.2025.9.13.0005, por ausência de justa causa, e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Processo Disciplinar n. 3377/2021 em trâmite perante a OAB/MG (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida pelo desembargador plantonista (Evento 8), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 15). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (Evento 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Prefacialmente, o procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, ao fundamento de que não se verifica ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pese o respeitável parecer ministerial, entendo que o presente writ deve ser conhecido, uma vez que foi impetrado com o objetivo de obter o trancamento de ação penal, providência amplamente admitida pela jurisprudência dos tribunais superiores. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 306, § 1º, II, E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA GENÉRICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA. 1. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 2. In casu, a denúncia ofertada pelo Parquet local faz a devida qualificação da acusado, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta, que, em tese, configura o crime previsto no art. 311 do CTB, bem como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e existência de nexo causal. Apresenta, ainda, rol de testemunhas. 3. O acordo de não persecução penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público. 4. No caso, o representante do Parquet disse não ser cabível sua aplicação, tendo em vista a ausência da confissão circunstanciada dos fatos. Entendeu, ainda, que "as circunstâncias fáticas em que praticadas as infrações penais não recomendam a adoção de medidas despenalizadoras. Eis que o acusado conduziu veículo sob a influência de álcool, imprimindo velocidade elevada ao automotor e colocando em risco a vida e integridade física e patrimonial das demais pessoas que circulavam pelos locais por onde trafegou. Não bastasse, desobedeceu às diversas determinações de parada emitidas pelos Militares, revelando que sua conduta é incompatível com as finalidades do instituto". 5. Ademais, após a recusa do MP em oferecer a proposta, por ausência dos requisitos legais, a defesa deixou de requerer a remessa dos autos à Procuradoria, tendo apenas tomado ciência da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 185.946/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022; RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 3. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 339 do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 241448 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal (CP) c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM). Consta da denúncia que, no dia 8 de outubro de 2021, na cidade de Bocaiúva/MG, o paciente, no exercício da função militar, deu causa à instauração de processo administrativo-disciplinar contra o advogado Ernani Carvalho de Oliveira, imputando-lhe crime que sabia ser inexistente. Apura-se que, em 25 de setembro de 2021, o paciente cumpriu mandado de busca e apreensão em desfavor do menor D.B.P.D., conduzindo-o à sede da 210ª Companhia da Polícia Militar. Durante a lavratura do Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2021-046512358-001, o militar deu voz de prisão à genitora do menor, Maria Fernanda Pereira, pelo crime de desobediência. O advogado Ernani Carvalho de Oliveira compareceu à unidade e solicitou a liberação de sua cliente, o que foi negado pelo paciente. Não houve, entretanto, qualquer oferta ou promessa de vantagem, e os demais militares presentes afirmaram não ter percebido na conduta do advogado qualquer tentativa de corrupção. Considerando tratar-se de infração de menor potencial ofensivo, a prisão em flagrante não era cabível, devendo, em seu lugar, ter sido lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), razão pela qual o paciente foi posteriormente punido disciplinarmente. Não obstante, o militar apresentou representação ao Conselho de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), imputando ao advogado a prática de “suborno tentado”, o que deu origem ao Processo Disciplinar n. 3377/2021. Assim, o Ministério Público atribuiu ao paciente a conduta de dar causa à instauração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 processo disciplinar, imputando crime a pessoa que sabia inocente, em razão da função (Evento 1 – Autos n. 2000097-56.2025.9.13.0005). A impetrante sustenta que, em sessão de instrução do Processo Disciplinar n. 3377/2021, o relator do Conselho de Ética e Disciplina da OAB/MG teria votado pela condenação do advogado representado, propondo-lhe a pena de suspensão por quatro meses e multa de quatro anuidades, sendo que todas as testemunhas confirmaram a tentativa de suborno. Argumenta que esse relatório preliminar comprovaria a veracidade da imputação feita pelo paciente e, por conseguinte, afastaria a justa causa da ação penal, de modo que seu prosseguimento configuraria constrangimento ilegal. Em que pesem as alegações da impetrante, razão não lhe assiste. Como se sabe, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida de exceção, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, não sendo o writ via adequada quando o exame da pretensão demandar valoração de fatos e provas. A alegação de que o relatório preliminar da OAB/MG confirmaria a veracidade dos fatos narrados pelo paciente envolve matéria de mérito probatório, cuja análise demanda o confronto de versões, a valoração de testemunhos e a apreciação conjunta do acervo colhido no processo criminal – providências absolutamente incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. Com efeito, é na instrução processual que se permitirá apurar se o paciente, ao representar contra o advogado, agiu de boa-fé no exercício regular de seu dever funcional ou se, ao contrário, atribuiu falsamente crime a pessoa que sabia inocente, configurando o tipo penal de denunciação caluniosa. Tal exame depende da produção de provas e da análise criteriosa das circunstâncias de fato, inviável nesta sede. De todo modo, a análise pretendida pela impetrante extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, instrumento vocacionado apenas à correção de ilegalidades evidentes, não sendo meio idôneo para a reavaliação de provas ou a antecipação do mérito da ação penal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se buscava o trancamento de ação penal por denunciação caluniosa na modalidade tentada. 2. O paciente foi denunciado por supostamente ter atribuído falsamente a um promotor de Justiça a prática de infração ético-disciplinar e crime de prevaricação, com o intuito de dar causa à instauração de procedimento administrativo disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 3. O Tribunal de origem negou o pedido de trancamento da ação penal, afirmando que a questão demandaria dilação probatória e que a denúncia atendia aos requisitos legais. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o trancamento da ação penal por denunciação caluniosa é cabível, considerando a alegação de atipicidade da conduta e a imunidade profissional do advogado. 5. Há também a questão de saber se a representação feita pelo paciente à Corregedoria do Ministério Público, alegando inércia do promotor de Justiça, configura denunciação caluniosa. III. Razões de decidir 6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. 7. A imunidade profissional do advogado é restrita aos crimes de injúria e difamação e não se aplica à denunciação caluniosa, conforme entendimento do STJ. 8. A análise da intenção do paciente ao fazer a representação contra o promotor de Justiça demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. 2. A imunidade profissional do advogado não se aplica à denunciação caluniosa. 3. A análise da intenção do paciente ao fazer representação contra membro do Ministério Público demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 339; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020; STF, AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/5/2019. (AgRg no RHC n. 195.956/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR FALTA DE RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA. INEVIDÊNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE RESERVADA À AÇÃO PENAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. EXCLUSÃO DA ILICITUDE. INVIABILIDADE. EXAME PORMENORIZADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada. Prejudicada a análise do pedido de reconsideração. (HC n. 932.940/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DELITUOSA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE ENSEJA INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 2. No caso, não se constata, de plano, a ausência de justa causa a ensejar o trancamento precoce da ação penal, haja vista constar dos autos que o acusado afirmou perante a autoridade judiciária que havia sofrido agressão física e psicológica pelos policiais militares, os quais teriam "feito roleta russa com a arma de fogo apontada em sua direção, além de enforcá-lo e desferirem um murro em um dos seus olhos", não obstante relatório médico feito logo após a prisão em flagrante tenha indicado a ausência de lesões e testemunhas da prisão tenham negado a prática de agressões contra o paciente por parte dos policiais. 3. Havendo elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, impossível se concluir pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se concluir pela atipicidade da conduta, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 901.527/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Também não procede o pedido subsidiário de suspensão da ação penal até o julgamento definitivo do Processo Disciplinar n. 3377/2021 da OAB/MG. Isso porque eventual conclusão do processo ético-disciplinar não constitui questão prejudicial externa obrigatória à apuração penal, inexistindo previsão legal que imponha o sobrestamento da persecução criminal em tais circunstâncias. Ademais, a eventual veracidade da denúncia formulada pelo paciente em desfavor do advogado poderá ser demonstrada por outros meios de prova no curso da instrução processual. Assim, o juízo criminal deve apreciar, de forma autônoma, a existência de dolo na imputação feita pelo paciente, não se encontrando obrigado a aguardar o deslinde do procedimento disciplinar. Em consequência, a suspensão pleiteada revela-se desnecessária e juridicamente incabível no caso concreto. Por fim, registre-se que as teses defensivas poderão ser desenvolvidas no curso da instrução criminal, mediante a produção das provas cabíveis e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator